Tribunal: STF
Processo: AI 495615
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Pensão por morte
de ex-servidor. Totalidade. Auto-aplicabilidade do art. 40, § 7o (EC
 nº 20/98), da Carta Magna. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento